Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708977-84.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA MAURICIO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (Id no 19686364) opostos pelo réu-recorrido DISTRITO FEDERAL, no qual alega a existência de omissão na decisão que admitiu o recurso aviado pelo autor-recorrente (Id no 19271383) no duplo efeito, tendo em vista que não houve um esclarecimento quanto a extensão do efeito suspensivo, não havendo que se falar em extensão genérica de efeito suspensivo a apelação, na hipótese, a se fazer cogitar da nomeação do requerente/recorrente no presente momento. Sem preparo, eis que se trata de recurso sem custas. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração. No tocante ao mérito recursal, cumpre salientar que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades, conforme preceitua os dois incisos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (de 2015), aperfeiçoando, portanto, caso necessário, a prestação jurisdicional entregue às partes que compõem a lide. Para que isso seja possível, a matéria deve ter sido levantada previamente pela parte interessada, pois, enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados como recurso com vistas a rediscutirem o que já fora devidamente analisado, nem mesmo podem ser utilizados para se inovar na causa, trazendo novos fundamentos de fato ou de direito que passaram a interessar a parte embargante. No presente caso, verifico que razão não assiste ao embargante quando alega que a decisão questionada se encontra eivada de omissão, contradição ou obscuridade. Digo isso, pois, ao contrário da suposta interpretação do recorrido, no caso em apreço, houve, de fato, apenas a concessão do efeito suspensivo genérico do recurso de apelação, o qual, é bom que se diga, é ope legis, ou seja, por força da lei, já que o art. 1.012 do CPC é claro ao estabelecer que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, ressalvando apenas as hipóteses do §1o, as quais não se aplicam ao presente caso, pois nenhuma situação descrita está presente. Além do mais, vale um certo esclarecimento, efeito suspensivo, segundo a melhor doutrina, tem o condão de impedir de imediato a execução da decisão vergastada, ou seja, impede tão somente a execução do julgado. No caso em apreço, por se tratar de sentença de improcedência, a rigor, não produz nenhum efeito no mundo dos fatos, pois, diferentemente do que supôs o recorrido, não houve concessão de antecipação de tutela ou cautelar, esses instrumentos sim capazes de mudar a situação fenomênica. Sendo assim, se não havia nenhuma determinação de nomeação do requerente, tampouco haverá que se interpretar que, um mero recebimento de recurso no efeito suspensivo contra sentença de improcedência, sem nenhuma determinação adicional, como é o caso dos autos, fará surgir direito do recorrente a ingressar no serviço público. Dessa forma, não há que se acolher os presentes embargos, pois, em essência, não há nenhuma omissão, obscuridade ou contradição na decisão objurgada, mas sim, houve uma interpretação extensiva e equivocada do que pronunciado. A par do exposto, conheço dos presentes embargos, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 24 de setembro de 2020 15:02:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator